Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE MAIS DE 30% DOS RENDIMENTOS EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 371 do CPC dispõe que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. No caso em comento, o Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do
CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, dado que a r. sentença apresenta considerações suficientes para a
conclusão obtida.
3. O desconto em conta corrente de débito devidamente autorizado pelo consumidor, embora desproporcional, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.